Tribunal: STF
Processo: HC 206373
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Bruno da Silva Nascimento, apontando como autoridade coatora o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que conheceu em parte para, nessa extensão, denegar o HC nº 640.465/PA.
    O impetrante sustenta, em síntese, a presença de constrangimento ilegal, em razão de cerceamento de defesa, ante a realização de atos de instrução processual sem que o paciente tenha estado presente.
    Aduz, ainda, que estão ausentes os requisitos para a manutenção do decreto de prisão preventiva, devendo-se conceder liberdade ao paciente. 
    Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e a declaração da nulidade da instrução e julgamento da causa, aplicando-se, se necessárias, medidas cautelares substitutivas (CPP, art. 319).
    Examinados os autos, decido. 
    Transcrevo o teor da decisão ora questionada, no que interessa à presente impetração:
    “(...)
    Inicialmente, observo que o pedido de liberdade não pode ser apreciado por esta Corte Superior, haja vista que não foi submetido à prévia análise do Tribunal estadual, o que não se pode admitir, sob pena de incidir-se na indevida supressão de instância. 
    Quanto à alegação de nulidade pela ausência do réu na audiência de instrução, a Corte local se pronunciou assim (fl. 50, grifei): 
    Após acurada análise dos autos verifico que o writ não merece ser conhecido, pois não se observa ilegalidade patente a ser atacada por esta via recursal, que é de cognição sumária e não comporta dilação probatória. 
    Ademais, adiro ao entendimento, preponderante nos Tribunais Superiores, de que a não-apresentação de réu preso em audiência de inquirição de testemunha constitui nulidade relativa, que requer a demonstração do efetivo prejuízo, sendo que esta deve ser arguida em momento oportuno, concomitantemente com a demonstração do prejuízo sofrido pela parte, sob pena de convalidação do ato. 
    No caso, tem-se que a defesa, devidamente constituída para representar o então réu, ora paciente, foi intimada e estava presente ao ato, tendo, na condição de seu representante legal, concordado com a realização do ato, apesar da ausência do réu, não restando demonstrada a ocorrência de prejuízo concreto, até porque se existente este seria por ato da própria Defesa que possuía poderes para tal. 
    Ressalto ainda que tal matéria, nulidade da audiência de instrução, ainda que a ocorrência desta tenha se dado com a aquiescência da defesa, deveria ter sido aduzida em alegações finais e também na petição de apelação, já interposta, não cabendo sua alegação, como já ressaltado, por esta via. 
    A despeito de o Tribunal a quo haver afirmado que o habeas corpus não comportava conhecimento, verifico que a tese defensiva foi apreciada, razão pela qual passo a analisar a existência de eventual constrangimento ilegal. 
    A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que o direito de presença – como desdobramento da autodefesa (que também comporta o direito de audiência) – assegura ao réu a possibilidade de acompanhar os atos processuais, sendo dever do Estado facilitar seu exercício. 
    Sobre o tema, a lição de Eugênio Pacelli e Douglas Fischer (Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência, 4. ed., São Paulo: Atlas, 2013, p. 423): "quando o ato processual e o comportamento do acusado, em audiência, puder gerar as situações descritas na Lei, de temor, constrangimento ou de sentimento de humilhação à testemunha, dever-se-á recorrer ao amargo recurso de retirada do acusado da sala." 
    O direito de presença, ao contrário do que afirma o impetrante, não configura direito indisponível e irrenunciável do réu, de modo que o não comparecimento do acusado preso às audiências não pode ensejar, por si só, a declaração da nulidade absoluta do ato, dada a imprescindibilidade da comprovação do prejuízo e de sua arguição no momento oportuno. 
    Nesse sentido: 
    (…)
    A par dessas premissas, reconheço o acerto do acórdão impugnado. Deveras, não há nulidade decorrente da ausência do réu na audiência de instrução, tanto porque a defesa técnica concordou com a prática do ato sem o acusado, como também por não ter a parte arguido a aduzida ilegalidade no momento oportuno e por não haver demonstrado prejuízo. 
    A teor da jurisprudência pacífica desta Corte Superior, "eventuais nulidades processuais devem ser arguidas na primeira oportunidade que a parte tiver de se manifestar nos autos" (AgRg no REsp n. 1.594.256/MT, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª T., DJe 13/11/2017). 
    Menciono ainda a regra processual prevista no art. 563 do Código de Processo Penal, in verbis: "Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". 
    À vista do exposto, conheço em parte do habeas corpus e, nessa extensão, denego a ordem. ” (Grifos do autor).
    Como visto a impetração volta-se contra decisão singular proferida pelo relator no bojo do HC nº 640.465/PA. Logo, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14)
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Ainda que assim não fosse, anoto que o impetrante não logrou êxito em demonstrar eventual prejuízo causado ao paciente, de modo a justificar a concessão da ordem.
    Nesse sentido, cumpre assinalar que a própria defesa “concordou com a prática do ato sem o acusado, como também por não ter a parte arguido a aduzida ilegalidade no momento oportuno e por não haver demonstrado prejuízo. ”
    A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que, em se tratando de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal (v.g. RHC nº 120.571/RS, Primeira Turma de minha relatoria, DJe de 31/3/14).
    Perfilhando esse entendimento: HC nº 97.413/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 18/12/09, RHC nº 118.862/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 12/2/14, HC nº 120.655/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber DJe de 1º/8/14.
    Destaco, no tocante à alegada ausência de requisitos para a manutenção da prisão preventiva do paciente, que a decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz não conheceu dessa questão, pois não houve debate no Tribunal de origem. Logo, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    Nesse sentido: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    Ausente constrangimento ilegal, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente